Tribunal: STF
Processo: HC 234410
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. CRIMES AMBIENTAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 177.021/DF.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 7 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial fechado, além de 9 meses e 15 dias de detenção, e ao pagamento de 47 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 288, caput, do Código Penal (associação criminosa), 1º, caput, e § 1º, inc. II, c/c § 4º, da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro majorada), art. 50, parágrafo único, incs. I e II, c/c o art. 51, ambos da Lei nº 6.766, de 1979 (parcelamento irregular do solo urbano, na qualidade de mandatário de loteador, diretor ou gerente de sociedade), e arts. 40, 40-A, § 1º, e 48 da Lei nº 9.605, de 1998 (crimes contra o meio ambiente). A prisão preventiva anteriormente decretada foi mantida.



     



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que denegou a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se o citado recurso ordinário no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a insubsistência dos fundamentos da decisão pela qual determinada a prisão preventiva. Afirmam que a custódia não é mais necessária em razão de já ter sido o paciente condenado. Apontam terem sido concedidas aos corréus cautelares distintas, mesmo havendo praticado crimes mais graves.



    5. Postulam, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia, com ou sem a substituição por cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A petição inicial desta impetração, apesar de possuir mais de 30 documentos, alguns com 200 páginas, veio desacompanhada das peças necessárias à compreensão da controvérsia (a defesa não juntou cópias das decisões proferidas no Recurso em Habeas Corpus nº 177.021/DF, ato impugnado, em trâmite perante o STJ, nem o acórdão denegatório do habeas corpus impetrado pela defesa do recorrente perante a Corte de Origem, juntando somente atos relativos aos corréus). Com efeito, é inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciar o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    7. A par desse aspecto, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, foi possível acessar a decisão proferida no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 177.021/DF, no qual o Ministro Relator negou provimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    “A segregação cautelar do recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da participação do recorrente em associação criminosa voltada à prática de crimes ambientais, de grilagem de terra, lavagem de dinheiro e falsificação de sinal público, dentre outros, nos quais as instâncias ordinárias destacaram a participação reiterada do recorrente, que mesmo após condenação em primeira instância em ação penal diversa teria persistido nas práticas delitivas, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. 



    A corroborar esse entendimento, os seguintes precedentes desta Corte Superior: AgRg no HC n. 792.805/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 18/5/2023; AgRg no HC n. 790.898/DF, Sexta Turma, Rel. Min.ª Laurita Vaz, DJe de 28/4/2023; AgRg nos EDcl no RHC n. 172.836/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/4/2023; AgRg no HC n. 799.839/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/3/2023.



    Ademais, as instâncias ordinárias ressaltaram a necessidade da prisão também para assegurar a aplicação da lei penal, em razão de o recorrente ter mesmo constituindo defesa e ciente do decreto prisional e da sentença condenatória continuar foragido, estando o mandado de prisão pendente de cumprimento ao menos até o recebimento do presente recurso. Nesse contexto, a Jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada. 



    Ilustrativamente: AgRg no HC n. 761.951/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 23/3/2023; AgRg nos EDcl no HC n. 778.898/SC, Sexta Turma, Rel. Min.ª Laurita Vaz, DJe de 20/3/2023; AgRg no RHC n. 172.702/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 22/2/2023; AgRg no HC n. 761.012/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 22/12/2022. (...)” (decisão disponível para consulta pública no site do STJ).



    10. Ante o presente quadro, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Como se vê, o paciente está foragido da justiça, o que revela o risco à aplicação da lei penal, reforçando, portanto, a indispensabilidade da medida. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). E mais: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada “situação de fuga” reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio tentado qualificado. Prisão preventiva. Fuga do distrito da culpa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedente. 2. Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. Nessa linha: HC 121.208, do que fui designado redator para o acórdão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (RHC nº 213.865-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 15/06/2022; grifos nossos).



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator